Tribunal: TJES
Processo: 5000494-68.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000494-68.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CHRISTIANE CHAGAS TURETA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000494-68.2025.8.08.0011
Origem
: Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO
: CHRISTIANE CHAGAS TURETA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ABONO EXTRAORDINÁRIO (LEI ESTADUAL Nº 12.277/2024). AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (AUXÍLIO-DOENÇA). INTERPRETAÇÃO DO ART. 2º, III, 'B', DA LEI. LICENÇA MÉDICA QUE CONSTITUI EFETIVO EXERCÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de ação proposta com o objetivo de condenar o réu ao pagamento da bonificação extraordinária de R$ 3.800,00, prevista na Lei Estadual nº 12.277/2024. Alega a parte autora que é professora em regime de designação temporária (DT), vínculo nº 5 , e que o Estado lhe negou o referido abono, pagando-lhe apenas o valor de R$ 1.000,00 referente a um vínculo inativo que também possui. Sustenta que a negativa administrativa se deu baseada no fato de a autora ter gozado licença para tratamento de saúde (de 16/09/2024 a 26/11/2024). Assim, a parte autora requer a condenação do Estado ao pagamento da diferença devida.

2.
A sentença objurgada julgou procedente o pleito autoral, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em definir se o afastamento da servidora para tratamento de saúde, com remuneração paga pelo Regime Geral de Previdência Social (INSS), equivale à hipótese de vedação do Art. 2º, III, 'b', da Lei Estadual nº 12.277/2024 (licenças sem vencimentos).

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A controvérsia cinge-se à interpretação da expressão "
licenças sem vencimentos"
, contida no art. 2º, III, 'b', da Lei Estadual nº 12.277/2024.

5.
A parte ré confere interpretação extensiva ao dispositivo, equiparando a licença médica (auxílio-doença) à licença sem vencimentos, sob o argumento de que, no período, a servidora deixou de ser remunerada pelos cofres estaduais e passou a ser pelo INSS. Conforme destacou o Juízo de origem, não assiste razão ao Estado, pois este confunde institutos jurídicos de natureza ontologicamente distintas. A "
licença para tratamento de saúde
" é um afastamento compulsório, um direito subjetivo do servidor que se encontra incapacitado para o trabalho. Em contrapartida, a "
licença sem vencimentos
" é um afastamento voluntário, de caráter discricionário, em que o servidor opta por se afastar sem remuneração.

6.
Destaca-se, ainda, que a Lei 12.277/2024 vedou, expressamente, apenas a licença
sem vencimentos
, ou seja, aquela de natureza voluntária, não incluindo a licença médica.

7.
Ademais, também não assiste razão à parte ré no que se refere à alegação de que a autora não estava em efetivo exercício, na medida em que a licença para tratamento da própria saúde é considerada como de efetivo exercício. O fato de a remuneração ser custeada pelo RGPS (INSS) é uma definição de custeio previdenciário que não retira a natureza jurídica do vínculo nem o seu cômputo como efetivo exercício para fins de recebimento de vantagens
propter laborem
, como o abono em questão. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
8.
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E DESPROVIDO
,
mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9.
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da Lei 9.099/95). Sem custas por força de lei
.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)